Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739215-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO AGRAVADO: CASSIUS DOS SANTOS DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO, ora requerido/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento (n° 0718651-46.2023.8.07.0007) ajuizada em seu desfavor por CASSIUS DOS SANTOS DE MELO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 208591757 – autos originais): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.” (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDORES. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI 4425. SEM DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE LEGAL DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU AO PAGAMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos. 2. O parâmetro adotado de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24/06/2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constar nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. 3. O Distrito Federal, nos termos do §4o do art. 4o da Lei no 769/2008, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelos desdobramentos da aposentadoria dos servidores. 4. Os embargos de declaração opostos na ADI 4.425 sobre a aplicação do IPCA-E e da TR nos processos contra a Fazenda Pública não possuem efeito suspensivo, já que não houve ordem de sobrestamento do acórdão e tampouco dos processos que tratassem do mesmo tema. 5. O ato de concessão de aposentadoria é vinculado, cabendo à Administração Pública examinar objetivamente o preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade, não se tratando de invasão do mérito do ato administrativo a análise quanto ao preenchimento dos requisitos. 6. A aposentadoria especial deve ser concedida se restar comprovado que o servidor laborou por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, sujeito a condições ambientais insalubres, com habitual e permanente exposição a agentes patogênicos de natureza biológica, tais como hospital e centro de saúde. 7. O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. 8. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS). Contudo, mesmo não fazendo a opção, ainda é devido se o servidor solicitou a concessão da aposentadoria especial na via administrativa. 9. A declaração de inconstitucionalidade das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios (Precedente: STF - RE 870947 RG/SE, Relator: Min. LUIZ FUX). 10. Visando solucionar a controvérsia atinente à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório, o STJ erigiu os REsp no 1.495.144/RS, no 1.495.146/MG e no 1.492.221/PR sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese de que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o cálculo da correção monetária se dará pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/2006. 11. É defeso condenar parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios se restar configurada a sucumbência mínima, caso em que nem todos os pedidos são julgados procedentes, mas a maioria deles ou apenas o pedido principal, devendo o réu ser condenado ao pagamento integral, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Remessa oficial e apelação conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas.” (Acórdão 1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018.) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707743-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SIMULTANEAMENTE JULGADOS. DECISÃO INDEFERE RATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGI. 1. Por questão de economia e celeridade processual, julgo prejudicado o agravo interno, tendo em vista que, neste momento, já passo ao julgamento do agravo de instrumento. 2. O recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 4. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - que o requerente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda comprovada é superior ao limite estipulado na regra. Ademais, os descontos provenientes de ato de consumo, decorrentes de simples liberalidade do recorrente, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua vontade. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar do Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1134801, 07077432420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018.) Na espécie, o réu não apresentou a documentação solicitada pelo Juízo, nos termos do despacho de id192139627, de forma que a presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), resta afastada ante a falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ademais, o documento de id 195955696 está desatualizado, e não contempla as últimas 03 remunerações do réu. Neste contexto fático, é razoável concluir que o réu e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu. Intime-se o autor para se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual argumenta, em síntese, ter juntado ao feito documentação suficiente para a demonstração de sua hipossuficiência. Ressalta que sua renda mensal bruta é inferior a 5 (cinco) salários mínimos o que, de acordo com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe confere o direito ao benefício ora pleiteado. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo (ativo), a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita no recurso em tela e no feito de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo condicionou a concessão do benefício da gratuidade judiciária à juntada de documentação comprobatória, conforme se observa do despacho de ID n° 192139627 dos autos de origem. Em resposta, a parte requerida/agravante informou que já havia juntado os documentos que demonstram sua renda em ID n° 195952742. Todavia, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, afirmando, em síntese, que a parte requerida se absteve de cumprir o comando judicial, deixando de demonstrar seus rendimentos e, por conseguinte, a situação de hipossuficiência declarada. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, os documentos anexos atestam que a parte autora, ora agravante, não aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID n° 195955696 dos autos de origem). Nesse contexto, deve-se registrar que a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado em consonância com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece que: “(...) Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; (...)” Portanto, uma vez que a renda bruta do requerido/agravante não ultrapassa o referido limite, conforme se verifica dos documentos constantes dos autos, verifico a probabilidade do direito da parte recorrente. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte autora/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da parte requerida/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Cabe, por fim, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o deferimento da gratuidade de justiça na origem esgotaria o objeto do agravo em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para admitir o presente agravo de instrumento com a dispensa do recolhimento do preparo e com efeito suspensivo, obstando os efeitos da r. Decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora